Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AJUIZADA POR FILHA DE EX-COMPANHEIRO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EX-COMPANHEIRA E NÃO ADMITIDO NO INVENTÁRIO. QUALIDADE DE CONDÔMINA DEPENDENTE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Herdeiros do companheiro falecido não podem ser considerados condôminos de imóvel cuja meação depende do reconhecimento judicial de que foi adquirido na constância da união estável e é suscetível de partilha.
II. Antes que o imóvel seja declarado de propriedade comum e admitido no inventário do companheiro falecido, sua filha não se qualifica como condômina e, por via de consequência, não tem legitimidade para demandar indenização da proprietária do imóvel que está na sua posse, presente o disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.